Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE RODOVIA. BR-040. ACESSO IRREGULAR. POSTO DE COMBUSTÍVEL. RISCO E INSEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, os ônus da prova incumbem ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. 1.1. Os documentos apresentados pela concessionária recorrente (controle de acessos, notificação de embargo e telegrama-notificação) não são suficientes a comprovar os alegados riscos e insegurança aos usuários da rodovia (BR-040) em relação ao acesso ao posto.
2. Recurso desprovido.